Tribunal: STF
Processo: ARE 1474140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A COBRANÇA DE MULTA PELA PERDA OU EXTRAVIO DE TICKET DE ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CRFB/88. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.